Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO STJ. SUBSISTÊNCIA DO TÍTULO. LEVANTAMENTO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a parte exequente requereu o cumprimento provisório de sentença, objetivando o pagamento da quantia de R$ 219.343,13 (duzentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e três reais e treze centavos), tendo sido bloqueado o valor de R$ 107.885,39 (cento e sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos), após pesquisa no sistema SISBAJUD e, posteriormente, restou determinado o sobrestamento do feito executivo em virtude da concessão de efeito suspensivo ao REsp interposto pela parte executada.
2. Muito embora a pretensão de levantamento da penhora possa ser deduzida a qualquer tempo, a questão não comporta reconhecimento com base na alegação de falta de liquidez e certeza ao título judicial, na medida em que não houve qualquer determinação da Corte Cidadã de retorno dos autos para apreciação de determinado tópico a ensejar a modificação do julgado e, por consequência, o afastamento das constrições realizadas.
3. Portanto, não há razões para modificar a decisão do Juízo a quo e autorizar a imediata desconstituição do bloqueio levado a efeito nos autos executivos, haja vista a que o título exequendo permanece válido, inexistindo qualquer suporte fático ou jurídico apto a justificar a alegação de que a penhora se mostre indevida ou excessiva.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.